Tribunal: TJES
Processo: 5000342-14.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-14.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000342-14.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A., C&A MODAS LTDA., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO: LAIS GONCALVES BACHETTI

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial a) DECLARAR a inexistência de relação juridica entre as partes, no que tange ao contrato nº 01001340174240000C26, no valor de R$ 1.658,37 (mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), assim como DETERMINAR que as rés promovam a baixa em definitivo da negativação indevida em nome da autora. Oficie-se para baixa definitiva, às expensas das demandadas, devendo estas absterem-se de novos atos de inscrição, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Preliminarmente, o recorrente, BANCO BRADESCARD S.A, alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que seria parte ilegítima no processo, além de, supostamente, ter havido julgamento
extra petita
nos autos.

Todavia, não assiste razão os argumentos suscitados pela recorrente. Primeiramente porque são solidariamente responsáveis, tanto a empresa que cede o crédito a outrem, como a que efetua as cobranças, sobretudo quando esta é a que realiza o registro indevido junto ao órgão de proteção ao crédito, nos termos do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. E, finalmente, porque a condenação esteve de acordo com o pleito exordial, sobremodo porque “
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita
”. (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de fraude na contratação do cartão de crédito, vejamos
“[...] em análise detida às provas produzidas nos autos, verifica-se que não restou efetivada a contratação do cartão objeto da negativação, isto porque, consoante se extrai do seu documento pessoal (ID ), a requerente sequer possuía capacidade civil plena para a aquisição de um cartão de crédito na época da negativação de seu nome, ou seja, em 15/06/2008
” – ID 8234012.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente do transtorno suportado pelo recorrente em razão do uso fraudulento de suas informações ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)